Tribunal: TJSP
Processo: 2016382-29.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tribunal do Júri – Homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, do Código Penal). Pretensão de declaração de nulidade da sessão plenária em razão do indeferimento do pedido para que o acusado comparecesse ao julgamento trajando vestes civis – Inocorrência – Inexistência de direito absoluto do réu custodiado de participar de atos processuais com roupas civis – Decisão judicial

Ementa:

HABEAS CORPUS – Tribunal do Júri – Homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, do Código Penal). Pretensão de declaração de nulidade da sessão plenária em razão do indeferimento do pedido para que o acusado comparecesse ao julgamento trajando vestes civis – Inocorrência – Inexistência de direito absoluto do réu custodiado de participar de atos processuais com roupas civis – Decisão judicial fundamentada em razões de segurança e disciplina do sistema prisional – Utilização de uniforme carcerário que não possui caráter vexatório, mas funcional – Ausência de demonstração de prejuízo à plenitude de defesa ou de influência indevida na formação da convicção dos jurados – Aplicação do princípio do pas de nullité sans grief – Precedentes do TJSP e do STJ – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.